Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-14.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADR DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. CARTÃO CONSIGNADO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Restituição na forma dobrada. DANO MORAL. Acolhimento. Ocorrência. Situação vivenciada pela parte autora que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADR DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência da ação. Apelo da parte autora. CARTÃO CONSIGNADO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Restituição na forma dobrada. DANO MORAL. Acolhimento. Ocorrência. Situação vivenciada pela parte autora que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00, conforme requerido, em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Sentença reformada em parte. Apelação provida.